Tribunal: TJSP
Processo: 2292173-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação civil pública – Decisão saneadora do feito – Reconhecimento da legitimidade ad causam das partes - Impugnação – Ato judicial que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 Código de Processo Civil vigente – Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser respeitado – Exegese da doutrina e da jurisprudência – Inaplicabilidade da regra excepcional da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação civil pública – Decisão saneadora do feito – Reconhecimento da legitimidade ad causam das partes - Impugnação – Ato judicial que não está relacionado nas hipóteses do artigo 1.015 Código de Processo Civil vigente – Rol taxativo (numerus clausus) que deve ser respeitado – Exegese da doutrina e da jurisprudência – Inaplicabilidade da regra excepcional da taxatividade mitigada firmada pelo E. STJ no julgamento do Tema 988 – Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Recurso não conhecido.